Tribunal: TJSP
Processo: 1013244-88.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a seguradora sub-rogou-se dos direitos pertinentes aos seus segurados para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", nos sinistros reportados e que deram origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos dos segurados tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, e sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas elétricas atmosféricas, deve ser mantida a improcedência da ação.